Tribunal: TJPA
Processo: 0004874-69.2016.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004874-69.2016.8.14.0109
APELANTE: GISELI CRISTINA LIMA ARAUJO, T. B. GUEDES E CIA. LTDA. - ME

APELADO: JHEYME LEANDRO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO RÉU. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Ação Principal.

1.1

Os contratantes firmaram compromissos recíprocos, ainda que de forma verbal, ao ponto que se impõe a observância dos mesmos. Trata-se da máxima do
pacta sunt servanda
a ser observada nas relações contratuais.

1.2 Hipótese dos autos em que não demonstrado qualquer descumprimento contratual ou ato ilícito praticado pelo apelado, tendo em vista que os riscos alegados na apelação, são os riscos inerentes a celebração de um contrato verbal, no qual se incluiu não apenas a compra e venda de um veículo, como também, a transferência de parcelas de um consórcio, o que, em regra, deve ser efetivado mediante contrato escrito e com a anuência do credor. Manutenção da sentença no que tange ao não reconhecimento do alegado descumprimento contratual e consequentemente de qualquer indenização em relação ao tempo em que o automóvel esteve na posse do apelado.

1.3 Indenização por danos decorrentes de avaria no para-brisas. Teoria estática do ônus da prova. Autores/Apelantes que não se desincumbiram do ônus de demonstrar que os danos foram causados durante o período em que o veículo estava na posse do apelado.

1.4 Indenização por Danos Morais. Ausente qualquer conduta ilícita por parte do apelado ou culpa pela rescisão contratual, não há que se falar em condenação por danos morais.

1.5 Manutenção da sentença que não reconheceu qualquer responsabilidade do apelado pelos supostos danos sofridos pelos apelantes e julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais sofridos.

2.

Reconvenção.

2.1 Na linha do decidido na ação principal, não restou configurada a culpa do apelado pela rescisão contratual, de forma que a resolução do negócio impõe o dever de devolução das partes ao
status quo ante
, o que se efetiva com a devolução do veículo (já realizada) ao vendedor e a restituição dos valores pagos pelo comprador.

2.2 Manutenção da sentença de parcial procedência da reconvenção que se impõe.

3. Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GISELI CRISTINA LIMA ARAUJO e
O.K. TRANSPORTADORA. LTDA. - ME
, em face da sentença proferida na Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Materiais e Morais que move contra JHEYME LEANDRO FERREIRA DA SILVA, em trâmite no juízo da Comarca de Garrafão do Norte.

Inicialmente, os autores ingressaram com pedido de tutela de urgência antecedente de natureza cautelar, com o intuito de busca e apreensão do veículo objeto de contrato verbal de compra e venda firmado com o requerido, ante o alegado descumprimento contratual.
Requereram a concessão de liminar,
inaudita altera pars
.

Em decisão de ID 1581705, o magistrado de origem deferiu liminarmente a tutela de urgência de natureza cautelar antecedente, determinando a busca e apreensão do veículo CHEVROLET SIO LS DD4, ANO 2012, COR CINZA, PLACAS OSZ-5382, no endereço informado na inicial e fixou o prazo de trinta dias para que a parte autora apresentasse o pedido principal.

Citado, o réu não apresentou contestação à medida cautelar, conforme certidão de ID 1581708 - Pág. 2.

Em petição de ID 1581712, a parte autora apresentou o pedido principal consistente no desfazimento do negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais. Alega que, em
03.05.2016, as partes entabularam negócio jurídico verbal, tendo como objeto o veículo supracitado, se comprometendo o requerido a pagar em favor dos autores, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie e ao pagamento das parcelas vincendas do consórcio, restando 56 (cinquenta e seis) prestações mensais no valor de R$ 643,10 (seiscentos e quarenta e três reais e dez centavos).

Aduzem que o requerido
não cumpriu com o estabelecido no referido contrato quando não entregou o cheque de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o documento do veículo SIENA, dado em pagamento, bem como não adimpliu a parcela do financiamento alusiva ao mês de agosto, vencida em 10/08/2016.

Requerem a condenação do requerido por danos morais e pelos danos materiais relativos aos dias em que esteve na posse do veículo, perfazendo o valor de R$ R$ 53.913,60 (cinquenta e três mil, novecentos e treze reais e sessenta centavos), assim como, a restituição da importância gasta na aquisição de para-brisa danificado no importe de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), com o abatimento da quantia paga pelo requerido e as duas parcelas do consórcio quitadas, no total de R$ 11.286,20 (onze mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos).

A parte ré apresentou contestação c/c com reconvenção (ID
1581815
), afirmando que o compromisso assumido foi integralmente cumprido já que entregou a
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o veículo SIENA juntamente com seu documento de transferência e, posteriormente, entregou dois cheques pré-datados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Afirma que quando a parte autora se arrependeu e exigiu o desfazimento do acordo, já havia negociado o veículo com terceiro tendo que arcar com os prejuízos. Impugna os pedidos de indenização por danos materiais e morais e requer a condenação dos autores por litigância de má-fé e a devolução do valor pago, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do valor pertinente as parcelas pagas do consórcio e despesas com o emplacamento do automóvel.

Manifestação à contestação e à reconvenção apresentada (ID
1581817)
.

Réplica à contestação apresentada pelo reconvinte (ID 2072158).

Após o regular processamento do feito, foi proferido julgamento de parcial procedência da ação principal e da reconvenção, com a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS para reconhecer como rescindido em 26/08/2016, e por culpa da parte autora, o contrato verbal de compra e venda existente entre as partes, indeferindo os pedidos de indenização por danos materiais ou morais, e JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. condenando os autores/reconvindos GISELI CRISTINA LIMA ARAÚJO e OK TRANSPORTADORA LTDA ME a restituir ao requerido/reconvinte JHEYME LEANDRO FERREIRA DA SILVA a quantia de R$ 9.467,28 (nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), quantia sobre a qual incide correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento do sinal (15/07/2016), e juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da data da apresentação da reconvenção (02/05/2017), até o efetivo pagamento, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Considerando que a parte autora foi a maior sucumbente, condeno-a em custas processuais, já pagas, e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. As partes serão intimadas através de seus procuradores, via DJE. Havendo a interposição de recursos, retomem conclusos. Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa nos autos e arquivem-se.

Inconformada,
a parte autora/reconvinda
interpôs apelação (ID 1581824), afirmando o efetivo descumprimento contratual por parte do réu, já que se comprometeu a efetuar o pagamento das parcelas do consórcio, porém não o fez em relação ao mês de agosto e negociou o veículo com terceiro sem a sua anuência e, ainda, ante a recusa em entregar os documentos do veículo de marca/modelo FIAT SIENA utilizado como forma de pagamento no dia 30.07.2016. Requer a condenação do apelado ao pagamento de danos morais e dos danos materiais suportados relativos aos dias em que o recorrido esteve na posse do veículo, assim como, pelo valor relativo à aquisição de para-brisa. No que tange à restituição dos valores adimplidos, aduz que estes são incabíveis ante a culpa do recorrido pela rescisão contratual. Requer a reforma da sentença para que seja dada total procedência à ação principal e julgada improcedente a reconvenção.

Apresentadas contrarrazões (ID
1581829
).

Coube-me o processo por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA, publicada no Diário de Justiça em 10/10/2019 Edição nº 6761/2019.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
22 de setembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

2.

Razões Recursais.

Compulsando os autos, verifico que o cerne da discussão diz respeito a ocorrência ou não de descumprimento contratual, bem como a existência de danos materiais e morais a serem indenizados.

Sendo assim, passo a proferir meu voto com base nos argumentos trazidos à baila pelo recorrente.

2.1

Da Ação Principal

2.1.1 – Da Culpa pela Rescisão Contratual – Danos Materiais

Inicialmente, cumpre esclarecer que a relação em análise atrai a aplicação das normas referentes a responsabilidade subjetiva, exigindo a demonstração de culpa.

Destarte, para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Feitas essas considerações e com o fito de fornecer provimento jurisdicional satisfatório às partes, passo a analisar a conduta do apelado, de forma a verificar o cometimento de ato ilícito e do nexo causal entre este e os supostos danos sofridos pela parte apelante.

Na ação principal, requereu a parte autora a rescisão do contrato verbal de compra e venda de veículo, em razão de descumprimento do réu no que tange ao pagamento da parcela do consórcio referente ao mês de agosto e não fornecimento da documentação referente ao veículo dado em pagamento, além da negociação com terceiro sem sua anuência.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para declarar rescindindo o contrato, considerando que a culpa pela rescisão contratual foi da parte autora, sendo incabíveis os pedidos de indenização por danos morais e materiais.

Aduz a parte autora/apelante que a sentença merece reforma, na medida que haveria
error in judicando
por parte do magistrado que teria desprezado os motivos justificadores da rescisão contratual e impondo aos apelantes a culpa pela rescisão contratual. Afirma que o réu teria deixado de efetuar o pagamento da parcela do consórcio referente ao mês de agosto de 2016 e, em razão disto, teria recebido cobrança extrajudicial do débito e se encontrava na iminência de ter a inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Alega, também, que a venda do veículo a terceiro, sem a sua anuência, lhe causou o receio de que o veículo tomasse paradeiro desconhecido, e que a recusa do apelado em entregar os documentos do veículo FIAT SIENA lhe causou prejuízos ante a impossibilidade de regularização do veículo dado em pagamento.

O réu apelante, por sua vez, defende a inexistência de descumprimento de sua parte, na medida em que o atraso de apenas oito dias para o pagamento da parcela do consórcio não pode ser considerado como causa da rescisão, principalmente quando os apelantes já tinham sinalizado que iriam desfazer o negócio. Alega, ainda, que eventual cobrança extrajudicial é um risco inerente ao negócio realizado, não tendo havido qualquer prejuízo, bem como, que conforme afirmado pelo próprio representante da empresa autora, em seu depoimento, não havia qualquer impedimento de revenda do veículo a terceira pessoa ou desconhecimento da venda por parte dos apelantes.

Passo a analisar.

A meu ver, não merece reforma a sentença impugnada, que analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendeu pela inexistência de culpa do apelado na rescisão contratual. É inegável que ao firmar contratos ainda que na modalidade verbal, os contratantes se obrigam a cumprir os compromissos recíprocos firmados. Trata-se de máxima do
pacta sunt servanda
a ser observada nas relações contratuais.

Não obstante, no caso dos autos, não vislumbro qualquer descumprimento contratual ou ato ilícito praticado pelo apelado, tendo em vista que os riscos alegados na apelação, são os riscos inerentes a celebração de um contrato verbal, no qual se incluiu não apenas a compra e venda de um veículo, como também, a transferência de parcelas de um consórcio, o que, em regra deve ser efetivado mediante contrato escrito e com a anuência do credor.

Ademais, depreende-se do conjunto probatório que os apelantes tinham ciência das pendências relativas à documentação do veículo FIAT SIENA dado em pagamento, bem como, de que os cheques pós-datados só seriam exigíveis na data acordada. Neste ponto, transcrevo trecho da sentença por esclarecedora sobre o assunto:

No que diz respeito à rescisão contratual, o representante da requerente afirmou, em seu depoimento judicial, que resolveu rescindir o contrato em decorrência do requerido não entregar os documentos para transferência do veículo FIAT SIENA, nem tampouco quitar o débito restante, no valor de R$ 20.000,00, tendo o requerido confirmado que foi procurado pelo representante da requerente o qual lhe informou que desejava desfazer o negócio.

Em relação aos motivos que levaram o representante da requerente a rescindir a avença, tenho-os como injustificados. Com efeito, ao receber o veículo FIAT SIENA o requerente tinha plena ciência de eventuais pendências na regularização da documentação, conforme afirmado em audiência, e mesmo assim aceitou o bem com a documentação no estado em que se encontrava, sendo certo que se recebeu o veículo, é de se presumir que concordou em aguardar a regularização da documentação do automóvel pelo vendedor.

No que concerne ao não pagamento do débito restante, conforme afirmado pelo requerido e confirmado pelo requerente, este recebeu um cheque no valor de R$ 10.000,00 com vencimento em data posterior, supostamente para novembro/2016. O requerente tentou antecipar o cheque junto ao banco, tendo a instituição bancária negado a antecipação uma vez que naquele momento (junho ou julho/2016), não havia fundos na conta do emissor do cheque.

Ora, o fato de não haver fundos para cobrir o cheque na data em que foi entregue ao requerente não é motivo para o cancelamento do negócio, uma vez que o cheque era pós-datado e somente poderia ser exigível na data acertada. Com efeito, ao receber o cheque para pagamento futuro o requerente aceitou as condições e implicitamente se comprometeu a somente apresentá-lo para pagamento na data acertada, restando inclusive pacificado na jurisprudência que a apresentação antecipada de cheque pós-datado poderá gerar dano de natureza moral ao emitente.

(...)

Deste modo, apesar de reconhecer que o contrato foi rescindido por iniciativa da parte requerente, entendo que inexistiam motivos válidos a autorizar a rescisão contratual, devendo eventuais danos sofridos pelas partes ser analisados caso a caso, confirmando-se, em todo caso, a decisão que concedeu a tutela de urgência de natureza antecedente e determinou a devolução do veículo à parte autora.

Vale ressaltar que assim como não houve contrato de venda formal, o distrato igualmente não foi regularmente formalizado, razão pela qual tenho como data do início do contrato o dia 03/05/2016, data em que foi entregue o veículo CHEVROLET S-10 ao requerido, e data da rescisão a data da busca e apreensão judicial do automóvel, ocorrida em 26/08/2016, não se reconhecendo qualquer posse irregular do veículo pelo requerido após o distrato.

(...)

Da mesma forma, não vislumbro o descumprimento em relação ao pagamento da parcela de agosto do consórcio, na medida em que o atraso no pagamento se deu por poucos dias e, ainda, quando externalizada a intenção da parte apelante em rescindir o contrato o que, de fato, foi feito logo em seguida.

Assim, deve ser mantida a sentença no que tange ao não reconhecimento do alegado descumprimento contratual e consequentemente de qualquer indenização em relação ao tempo em que o automóvel esteve na posse do apelado.

De fato, ante a ausência de descumprimento por parte do adquirente, o tempo em que esteve na posse do veículo foi de normalidade contratual, não havendo qualquer ato ilícito capaz de dar ensejo a reparação por danos materiais, como bem alinhavado pelo magistrado de origem:

Em relação aos alegados danos sofridos pela parte requerente, verifica-se que no que concerne aos danos materiais decorrentes do não uso do veículo CHEVROLET S-10 no período em que este esteve sob o poder da parte requerida, constata-se que neste

período o contrato de compra e venda estava em vigor e a parte requerida vinha cumprido com suas obrigações, sendo a rescisão motivada unicamente pela parte autora. Inexiste, pois, qualquer prejuízo ou dano a apurar decorrente da utilização do veículo pelo requerido, uma vez que a uso decorreu de contrato de compra e venda que se encontrava ordinariamente em vigor, não podendo a contratação regular gerar ônus não previstos à parte, máxime não tendo esta qualquer responsabilidade na rescisão contratual. Ademais, no referido período a parte requerente também teve a posse e uso do automóvel FIAT SIENA dado como parte do pagamento.

Feitas essas considerações, não merece reforma a sentença apelada, impondo-se a manutenção de improcedência da ação, neste ponto.

2.1.2 – Dos Danos decorrentes do reparo no para-brisas

Insurge-se também o apelante contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização em relação aos gastos efetuados com o reparo do para-brisas do veículo. Aduz que o apelado não comprovou sua alegação de que a avaria no para-brisas seria anterior a transferência da posse do bem e requer a condenação do apelado ao pagamento dos danos materiais suportados no importe de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).

Mais uma vez, entendo inexistir motivos para a reforma da sentença, na medida em que o magistrado de origem, de forma escorreita, entendeu pela não comprovação de que o veículo foi entregue ao comprador sem avarias no para-brisas e que, consequentemente, o dano ocorreu enquanto o veículo estava na posse do apelado, nos seguintes termos:

No que diz respeito ao dano no para-brisas do veículo CHEVROLET S-10, verifica-se que a parte requerente em 15/09/2016 trocou o para-brisas do veículo, serviço que custou R$ 980,00 (fl. 52). Apesar de constar no Auto de Busca e Apreensão (fl. 36) que o veículo foi apreendido com o para-brisas trincado, o requerido alega que já recebeu o veículo com o para-brisas trincado, tendo a trinca aumentando no período em que o bem esteve sob sua posse. Como inexiste qualquer Laudo, Termo de Vistoria ou Auto de Inspeção e Entrega que detalhe as condições do veículo no momento da entrega ao requerido, entendo que não se pode atribuir o dano inicial no para-brisas à parte requerida, sendo certo que o uso regular do veículo pode fazer aumentar qualquer dano já existente nos vidros do automóvel.

Sobre a distribuição do ônus da prova, a teoria estática prevista em nosso ordenamento jurídico, tem como objetivo fazer com que as partes tenham o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, independentemente do polo processual que se encontrem. A teoria se encontra prevista no artigo 373 do NCPC. Vejamos:

NCPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, atento ao princípio do ônus da prova esculpido no artigo 373 do NCPC, que impõe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, entendo que do conjunto probatório, não restou demonstrado que o veículo foi entregue ao comprador sem avarias, de forma a comprovar que o dano ocorreu durante os três meses em que o veículo estava na posse do apelado.

A meu ver, diferentemente do que alega o apelante, neste caso, o ônus da prova era seu e não do apelado, impondo-se a manutenção da sentença, também neste ponto.

2.1.2 – Dos Danos Morais

Coerentemente com o decidido acima,
ausente qualquer conduta ilícita por parte do apelado ou culpa pela rescisão contratual, não há que se falar em condenação por danos morais
, como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

No que concerne aos alegados danos morais sofridos pela parte autora, entendo que eventuais aborrecimentos ou constrangimentos sofridos pela parte requerente, em decorrência dos desdobramentos do negócio, originaram-se, em sua esmagadora maioria, da conduta da própria parte autora, a qual realizou um negócio de porte sem se preocupar de pactuar por escrito as cláusulas e condições, realizando a contratação de forma unicamente verbal, sendo ainda o responsável pelo distrato imotivado, não podendo eventuais prejuízos ser atribuídos à parte requerida.

Indefiro, dessarte, qualquer pedido de indenização à parte requerente por danos materiais ou morais sofridos, por não reconhecer responsabilidade da parte requerida em tais danos.

Pelo exposto, entendo não merecer reparos a sentença que não reconheceu qualquer responsabilidade do apelado pelos supostos danos sofridos pelos apelantes e jugou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais sofridos.

2.2

Da Reconvenção

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção, para:

Deste modo, deve a parte autora restituir ao requerido a quantia de R$ 9.467,28, equivalente a parcela R$ 10.000,00 dada como princípio de pagamento, da qual se subtrai a quantia de R$ 643,10, referente a parcela do consórcio não paga, e acrescida da quantia de R$ 110,38, referente ao pagamento do seguro obrigatório. Incide sobre o valor a ser restituído correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento do sinal (15/07/2016), e juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir da data da apresentação da reconvenção (02/05/2017), até o efetivo pagamento.

A parte autora/apelante se insurgiu contra a sentença proferida na reconvenção, requerendo a sua reforma para que seja julgada improcedente sob pena de enriquecimento ilícito, na medida em que seria inaceitável o ressarcimento da importância paga pelo apelado aos recorrentes no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a sua conduta culposa que teria dado causa a rescisão do contrato.

A discussão não merece maiores delongas, considerando que na linha do decidido na ação principal, não restou configurada a culpa do apelado pela rescisão contratual, de forma que a resolução do negócio impõe o dever de devolução das partes ao
status quo ante
, o que se efetiva com a devolução do veículo (já realizada) ao vendedor e a restituição dos valores pagos pelo comprador.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o apelante na petição de emenda da inicial para adequar o pedido da ação principal (ID
1581712 - Pág. 4)
, reconhece que deve ser deduzida da indenização que pretende, a quantia paga pelo requerido aos autores, apresentando em sede de recurso de apelação pedido incoerente com o efetuado na demanda principal.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença de parcial procedência da reconvenção, com a condenação do reconvindo à restituição dos valores despendidos em razão do contrato, com os abatimentos determinados.

2.3. Dos Honorários Advocatícios

Em relação
ao pedido de expurgo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença, entendo que
não merece prosperar
. Isto,
na medida em que os honorários foram fixados pelo magistrado

a quo
em observância aos parâmetros dispostos no NCPC e se encontram compatíveis com o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.

3.

Parte dispositiva.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 14 de outubro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/10/2020